Tribunal: STF
Processo: ARE 1450790
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 21, pp. 2-3):



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - SERVIDORES INATIVOS - PROVENTOS - REVISÃO - MÉRITO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM EFETIVAR A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DESCUMPRIMENTO - MORA PERDAS E DANOS CARACTERIZADAS - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE RECONHECIDO APENAS AOS SERVIDORES DA ATIVA - REAJUSTE DE 20% NÃO CONHECIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA - INADMISSIBILIDADE - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV - ALEGAÇÃO GENÉRICA - INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA NO SENTIDO DE CONVERSÃO INCORRETA -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL SERVIDOR INATIVO OBJETIVANDO REENQUANDRAMENTO FUNCIONAL DE SEU CARGO EM FACE DE SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 13.666/02 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS- INVIABILIDADE DE PROMOÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO - JUROS DE MORA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS, APÓS 30/06/2009, CONSOANTE A REDAÇÃO DADA AO ART. 1º - F DA LEI Nº 9494/1997 PELA LEI Nº 11960/2009 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO QUE ATENDE A APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EX VI DO §4º, DO ART. 20 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2 CONHECIDAS E PROVIDAS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos para reconhecer a incidência da prescrição e excluir o Paranaprevidência da obrigação de pagar indenização (eDOC 29).



    Os segundos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 35).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como violação ao princípio da isonomia.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 37, p. 8):



    “O não enquadramento dos autores nos cargos correspondentes implicou no ‘estacionamento’ de suas remunerações’, concedendo oportunidade apenas os servidores ativos melhorarem seus vencimentos sem estender aos autores, em ofensa direta ao art. 40, § 8º, vigente em 2002.



    Desta forma, os autores não terão direito a eventual aumento ou vantagem que venham a ser concedidos aos demais funcionários ativos, ocupantes de novos níveis da carreira, criados por decorrência de nova lei”.



    O Estado do Parará e Elvira Simião opuseram novos aclaratórios, que foram rejeitados (eDOC 49).



    O recurso extraordinário foi ratificado (eDOC 55).



    A Primeira Vice-Presidência sobresteve o recurso para que se aguardasse o julgamento do recurso paradigma do Tema 19 da sistemática de repercussão geral (eDOC 57).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a aplicação do óbice da súmula 280 do STF e por concluir que o acórdão está em consonância com o Tema 439 de RG (eDOC 59).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 439), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 439 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação asseverou (eDOC 21, p. 24): 



    “O pleito relativo à incorporação da gratificação de assiduidade de R$ 100,00 (cem reais), restou corretamente rejeitado pela sentença recorrida. É bem de ver que se encontra sedimentado na jurisprudência deste Tribunal a impossibilidade de incorporação da denominada gratificação especial de assiduidade aos rendimentos da (sic) pessoal inativo, considerando-se a sua natureza precária, por se tratar de vantagem "propter laborem". Entende-se que, segundo os termos do artigo 39 da Lei 13.757/02, trata-se de gratificação condicionada ao exercício das atividades do servidor ativo, enquanto em atividade, razão pela qual não se estende aos inativos.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. NATUREZA DAS VERBAS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.3.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 637805 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20-11-2014).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MÉDICO II OU MÉDICO III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1378233 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14-12-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente